Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700900-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA AGRAVADO: DANIELLA ROBICHEZ PENNA, CARLOS ROBICHEZ PENNA RÉU ESPÓLIO DE: ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que (ID 257813179), nos autos do inventário no 0720512 51.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão do imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 01, Casa 15, Lago Sul/DF (matrícula no 142.978) do rol de bens inventariados, determinando, ainda, a apresentação de duas avaliações técnicas e o prosseguimento do feito com a retificação do esboço de partilha. Na decisão agravada, o Juízo a quo entendeu ausente o requisito do consentimento da maioria dos herdeiros (art. 669, parágrafo único, do CPC), ressaltando, ademais, que a usucapião foi proposta às vésperas de atos ordinatórios no inventário e que a tutela de urgência foi indeferida naquela ação, ante a complexidade fático jurídica e a natureza precária da posse alegada (comodato familiar), circunstâncias incompatíveis com o animus domini. Em suas razões (ID 80148538), o agravante alega, em síntese, que: (i) a existência da usucapião torna o bem intrinsecamente litigioso; (ii) a exigência de “maioria dos herdeiros” deve ser compreendida de modo teleológico, considerando a concordância do meeiro/inventariante; (iii) a manutenção do imóvel no inventário acarretará tumulto processual e risco de decisões conflitantes; e (iv) compete ao Juízo cível, e não ao sucessório, apreciar o mérito da usucapião (art. 612 do CPC). Requer, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo para sustar atos relativos ao imóvel (inclusive avaliações) e, ao final, a reforma da decisão para determinar a exclusão do bem com reserva para sobrepartilha. Preparo recolhido (ID 80149345). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante sustenta a existência de perigo de dano, afirmando que a manutenção da decisão agravada poderá dar andamento a atos de avaliação e à inclusão do bem no esboço de partilha, com potencial de tornar mais gravosa a reversão futura, caso a usucapião seja julgada procedente. Embora se reconheça que tais atos podem gerar dispêndio e avanço procedimental, a presença isolada do periculum não é suficiente à concessão do efeito suspensivo, impondo-se verificar, concomitantemente, a probabilidade de êxito do recurso. Quanto ao segundo requisito, em análise estreita e perfunctória da controvérsia, não se vislumbra, por ora, probabilidade em grau suficiente ao deferimento das tutelas de urgência nos moldes requeridos. Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se em três pilares: (i) a literalidade do art. 669, parágrafo único, do CPC, que condiciona a reserva dos bens litigiosos à guarda do inventariante “a consentimento da maioria dos herdeiros”; (ii) a ausência de consenso entre os dois herdeiros (o que, por si, inviabiliza a providência), não sendo o meeiro computado para esse cômputo legal; e (iii) a cognição já realizada na ação de usucapião, onde a tutela de urgência foi indeferida ante a complexidade do tema e a notícia de posse derivada de liberalidade familiar, incompatível, em tese, com a imediata presunção de animus domini. Essa motivação se coaduna com o conteúdo dos autos e com a moldura normativa aplicável, razão pela qual não se identifica ilegalidade manifesta a justificar a suspensão imediata da decisão. Além disso, a discussão sobre a possibilidade de usucapião por herdeiro em face do espólio – embora juridicamente viável em tese – é tema cujo mérito deve ser apurado no juízo cível próprio, mediante dilação probatória, não cabendo ao juízo do inventário decidir sobre a aquisição originária da propriedade (art. 612 do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o interesse processual e a viabilidade jurídica da usucapião ajuizada por herdeiro independentemente da existência de inventário, mas isso não desloca para o inventário o exame do mérito da prescrição aquisitiva, nem dispensa os requisitos processuais do art. 669 do CPC quanto à sobrepartilha. A propósito, o STJ já decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POR HERDEIRO EM FACE DO ESPÓLIO. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1. Reconhecimento do interesse jurídico de herdeiro para o ingresso com ação de usucapião extraordinária em face do espólio, buscando o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais dessa modalidade de aquisição originária da propriedade. 2. Juridicamente viável a pretensão direcionada contra o espólio de usucapir determinado bem comum, transmitido imediatamente à totalidade dos herdeiros pelo falecimento do autor da herança, em virtude do princípio da "saisine". 3. Bens que, embora regidos pelas regras do condomínio "pro indiviso", se submetem à prescrição aquisitiva extraordinária, uma vez comprovados o transcurso do tempo e a posse exclusiva, mansa e pacífica, com "animus domini". 4. Existência ou não de inventário em curso é juridicamente irrelevante ao caso, sendo, portanto, insuficiente para se proceder à distinção com os precedentes desta Corte. 4. Manutenção do acórdão, que determinou o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento da ação de usucapião extraordinária ajuizada por herdeiro em face do espólio que se impõe. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turmas do STJ. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1.863.154/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/08/2022, destacou-se). Tal precedente reforça a premissa - igualmente acolhida na decisão agravada - de que o mérito da usucapião não deve ser apreciado antecipadamente no inventário. Assim, o bem deve permanecer no acervo hereditário até o desfecho da ação própria, salvo se preenchidos os requisitos legais para reserva visando eventual sobrepartilha, entre os quais se destaca o consentimento da maioria dos herdeiros (art. 669, parágrafo único, do CPC). Nessa linha, a irresignação do agravante quanto à interpretação do requisito da “maioria” não demonstra, de imediato, probabilidade de êxito, diante da literalidade do dispositivo legal e da orientação adotada pelo Juízo de origem. De outro lado, os próprios elementos narrados na origem - propositura da usucapião às vésperas de prazo para avaliação e indeferimento da liminar pelo juízo cível, com menção a questão de alta complexidade e posse precária - desaconselham a concessão de tutela recursal positiva nesta sede de cognição instrumental e sumária. A providência postulada (suspender os atos relativos ao imóvel e retirar o bem da marcha do inventário) antecipa, na prática, os efeitos úteis do provimento final pretendido, sem a densidade probatória mínima exigida e à míngua do requisito legal do consentimento dos herdeiros, o que recomenda deferência à decisão de primeiro grau até que o Colegiado revisor aprecie o mérito do agravo. A orientação do TJDFT, embora reconheça que bens hereditários podem ser objeto de usucapião e posteriormente remetidos à sobrepartilha, subordina essa providência ao consentimento da maioria dos herdeiros. Segundo destacou o Tribunal, conforme o art. 2.021 do CC e o art. 669, III e parágrafo único, do CPC, somente os bens litigiosos podem ser reservados para sobrepartilha mediante anuência majoritária dos sucessores, ao passo que os demais bens já identificados e integrados ao inventário devem ser partilhados de forma conjunta. Nesse sentido, segue o excerto pertinente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM 2010 VIA DJE. DETERMINAÇÃO A HERDEIRO PARA PRESTAR CONTAS E APRESENTAR INFORMAÇÕES. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PARTILHA PARCIAL. BENS LITIGIOSOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 2.021 DO CÓDIGO CIVIL E 669, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Mesmo que tenha havido a intimação de herdeiro, por meio de publicação (DJe), não há nulidade ou ilegalidade na decisão em que foi renovada a intimação para que preste contas da inventariança e apresente informações solicitadas pelo inventariante atual, sob pena de multa diária, pois, além de a intimação anterior não ter ficado clara, pois havia diligências precedentes que competiam à Secretaria do Juízo, com a nova intimação buscou-se, além de dar maior efetividade ao comando judicial, resolver questões que são necessárias para o desfecho do Inventário, para o que os herdeiros não estão colaborando. 2 - De acordo com os artigos 2.021, do Código Civil e 669, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, somente podem ser objeto de sobrepartilha os bens litigiosos, caso haja consentimento da maioria dos herdeiros, sendo certo que os bens conhecidos e colacionados aos autos deverão ser partilhados de uma só vez. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1056643, 0701277-82.2016.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJe: 31/10/2017, destacou-se). Nessa perspectiva, não há, ao menos por ora, probabilidade suficiente de provimento do recurso a justificar a pretendida tutela jurisdicional destinada a conceder o efeito suspensivo ou a antecipar os efeitos da tutela recursal, especialmente diante do regramento expresso do art. 669, parágrafo único, do CPC, da ausência de consenso entre herdeiros e da necessidade de definição, no juízo cível, sobre os pressupostos da usucapião. Ademais, o Juízo de primeiro grau condicionou a retirada do bem do inventário ao desfecho da ação de usucapião, determinando que o imóvel permaneça no acervo hereditário até o trânsito em julgado da demanda no 0749549-89.2025.8.07.0001. Somente em caso de procedência daquela ação é que o bem poderá ser submetido à eventual sobrepartilha, observadas as disposições legais pertinentes. Assim, não se verifica, ao menos por ora, probabilidade suficiente de provimento do recurso a justificar a concessão das pretendidas tutelas provisórias de urgência requeridas neste agravo de instrumento. Diante de tais circunstâncias, indefiro tanto o pedido de efeito suspensivo quanto o de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator